Tribunal: TJSP
Processo: 1019618-93.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
r Federal no 123/06.
Precedentes desta Corte.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1019618-93.2019.8.26.0309; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/10/2021; Data de Registro: 13/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/10/2021

Data de publicação:

13/10/2021

Ementa:

APELAÇÃO – Mandado de segurança – Direito constitucional e tributário – ICMS – Restaurante – Diferimento nas operações com pescado – Notificação no âmbito do programa denominado "Nos conformes" – Restaurantes que são o último elo na circulação do pescado – Legislação que prevê o pagamento por substituição tributária – Artigo 391, do RICMS e artigo 8o, XVII, da Lei 6.374/89 –

Ementa:

APELAÇÃO – Mandado de segurança – Direito constitucional e tributário – ICMS – Restaurante – Diferimento nas operações com pescado – Notificação no âmbito do programa denominado "Nos conformes" – Restaurantes que são o último elo na circulação do pescado – Legislação que prevê o pagamento por substituição tributária – Artigo 391, do RICMS e artigo 8o, XVII, da Lei 6.374/89 – Incompatibilidade, entre a referida substituição tributária e adesão ao regime do Simples Nacional, não reconhecida, conforme dispõe o artigo 13, § 1o, XIII, "a", da Lei Complementar Federal no 123/06.
Precedentes desta Corte.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.